Tribunal: TJSP
Processo: 2114119-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2114119-76.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante KATIA
CRISTINA DUQUE PIMENTEL, é embargado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114119-76.2019.8.26.0000/50001-Santos - Voto no 18819
2
VOTO No 18819
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2114119-76.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: KATIA CRISTINA DUQUE PIMENTEL
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTOS
JUIZ: MÁRCIO KAMMER DE LIMA
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Não
ocorrência. Embargos de declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
10/12 que rejeitou os embargos de declaração interposto pela embargante.
Alega a embargante, em síntese, que o agravo de instrumento
interposto pela autora foi acatado uma vez que reconheceu que a autora teria direito ao
reconhecimento das avaliações a partir de 2009 e que a ausência de tal esclarecimento
impede a embargante o recebimento dos valores apontados na planilha de fls. 119/121.
Alega, ainda, que não houve cumprimento da decisão judicial e nem pagamento de
qualquer valor pela Municipalidade e requer que esse Tribunal se manifeste acerca dos
seguintes pontos: a) a autora teve provimento ao seu agravo de instrumento, vez que o
período apontado na decisão agravada foi corrigido pelo acórdão prolatado, afirmando
que as avaliações a que tem direito são anteriores ao ano 2013; b) que não houve
cumprimento do julgado e nem pagamento das verbas devidas, já que os cálculos do
contador judicial não foram homologados pelo juízo de origem que acatou período
diferente na decisão agravada, ou seja, os cálculos do contador se iniciam em 2012 e a
decisão agravada acatou alegação do réu de que as avaliações a que a autora faria jus
seriam a partir de 2013 e c) que não há que se falar em arquivamento do feito, pois ele
deve prosseguir para homologação da planilha de fls. 119/121 e posterior incidente de
requisição para pagamento para que aís sim a execução seja satisfeita com o pagamento
pelo município dos valores a que a servidora tem direito e foram apurados nos autos.
Diante do exposto, requer os embargos sejam acolhidos e as omissões, contradições e
obscuridades apontadas sejam sanadas de forma a aperfeiçoar a decisão proferida (fls.
01/07).
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114119-76.2019.8.26.0000/50001-Santos - Voto no 18819
3
É O RELATÓRIO.
No presente caso não estão presentes os vícios enumerados no
art. 1.022 do NCPC, de modo que é impossível de se falar em omissão, contradição ou
obscuridade.
A embargante afirma que “teve provimento ao seu agravo de
instrumento, vez que o período apontado na decisão agravada foi corrigido pelo acórdão
prolatado, afirmando que as avaliações a que tem direito são anteriores ao ano 2013”. O
agravo de instrumento foi negado provimento porquanto a finalidade da agravante era o
prosseguimento da execução. Ora, conquanto se tenha reconhecido que a agravante
tinha direito a progressão a anos anteriores a 2013, também se verificou que essas
progressões já tinham sido realizadas pela Municipalidade, ou seja, mesmo considerando
os anos anteriores a decisão foi cumprida (fls. 128).
Não cabe, tampouco, a alegação de “que não houve
cumprimento do julgado e nem pagamento das verbas devidas, já que os cálculos do
contador judicial não foram homologados pelo juízo de origem que acatou período
diferente na decisão agravada, ou seja, os cálculos do contador se iniciam em 2012 e a
decisão agravada acatou alegação do réu de que as avaliações a que a autora faria jus
seriam a partir de 2013”. Vale dizer, a Municipalidade realizou a avaliação, por
determinação judicial, do período de 2007 a 2011, “obtendo progressões bianuais, como
segue: a) 2007-2008, obtendo a referência II do nível G a partir 01/01/2009; b)
2009/2010, obtendo referência III do nível G a partir de 01/01/2010” (fls. 128). Após isso,
a Municipalidade realizou todas as progressões da autora a partir de 2012, conforme
documentos de fls. 133/152.
Como é cediço, a partir do momento que o funcionário obtém a
progressão já começa a receber o novo vencimento. A Municipalidade comprova em fls.
105/118 que realizou os devidos ajustes desde janeiro de 2009, explicitando, inclusive os
valores e as diferenças.
A planilha de fls. 119/121, conquanto realizada pelo Contador
Judicial, não explicita como se chegou aos valores de R$1636,94, R$1.865,12 e
R$3.113,47 em 07/11/2012, inexistindo qualquer demonstração de que ainda há
diferença a ser pagas a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114119-76.2019.8.26.0000/50001-Santos - Voto no 18819
4
Vale dizer, já houve o cumprimento da decisão judicial e com os
devidos pagamentos pela Municipalidade, razão pela qual os autos devem ser
arquivados.
Percebe-se, no mais, o inconformismo da embargante que
pleiteia, por meio inapropriado, a revisão do julgado, pois as questões discutidas no
v.acórdão foram clara e satisfatoriamente analisadas, não cabendo o inconformismo da
embargante.
Diante do exposto e pelo meu voto, rejeitos os embargos.
PAULO GALIZIA
RELATOR